Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ATO JUDICIAL. NATUREZA. CONTEÚDO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. EX SÍNDICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Presentes os requisitos de admissibilidade, em especial, a tempestividade, de rigor a reconsideração da decisão agravada. Agravo Interno provido.
2. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas.
3. A decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) é interlocutória e, portanto, desafia agravo de instrumento. Contudo, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, é possível receber a apelação interposta em desfavor dessa decisão como agravo de instrumento. Precedentes: REsp 1746337/RS e REsp 1874603.
4. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda.
5. De acordo com o art. 551, § 2o do CPC, as contas devem ser “instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.”.
6. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que são devidos honorários de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas: “5. Cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios. Precedente: AgInt no REsp 1829646/DF.
7. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Intempestividade reconsiderada. Aplicação da fungibilidade recursal. Apelação recebida como agravo de instrumento. Recurso conhecido e não provido.